Tribunal: CARF
Processo: 13839.722859/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722859/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.977 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
DROGARIA POLVILHO EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com
efeitos a partir de 01/01/2016, formalizada pelo Ato Declaratório de Exclusão no 1704905, de
01/09/2015, editado pela Delegacia da Receita Federal de Jundiaí (SP), v. e-fls. 27. A exclusão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722859/2015-57
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722859/2015-57

foi motivada pela constatação da existência de débitos para com a Fazenda Nacional, com
exigibilidade não suspensa, na data da edição do respectivo ADE. Os débitos foram listados no
Anexo Único do ADE e estão reproduzidos abaixo:

A fundamentação legal adotada pela Autoridade Administrativa foi firmada em
função do disposto no inc. V do art. 17, inc. I do art. 29, inc. II do caput e § 2o do art. 30, todos
da Lei Complementar no 123/2006, e no inc. XV do art. 15 e alínea “d” do inc. II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94/2011.
Irresignada com sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, a Contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 2/16, através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
a)
que iniciou o pagamento dos débitos via parcelamento, mas o valor da
parcela ficou bastante elevado (na ordem de 13 mil reais), portanto, sem
possibilidade de pagamento por parte da empresa;
b)
o princípio da segurança jurídica não foi respeitado "na medida em que,
referido preceito constitucional, por certo busca agregar às questões, não apenas
de índole tributária, mas todas aquelas submetidas ao Direito a nota de
previsibilidade, da certeza". O grau de imprevisibilidade da consolidação do
parcelamento, onde se verifica desproporcional aumento da parcela, além da
aplicação dos juros Selic, não se coaduna com a necessária segurança jurídica;
c)
alega afronta a outro princípio, o da praticabilidade tributária, em suma,
aduz que a norma deve ser praticável, no caso vertente, o valor e o número de
parcelas devem ser realizáveis, mas isso não ocorre, segundo seu entendimento;
d)
também levanta a violação ao princípio da isonomia, porquanto as
empresas não optante tiveram a oportunidade de parcelamento em até 180
prestações por ocasião da abertura do conhecido "Refis da Crise". A mesma
chance não foi fornecida às pequenas empresas.
A manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES
NACIONAL editado pela Delegacia da Receita Federal de Jundiaí foi julgada pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Recife – DRJ/REC que prolatou o acórdão no 11-52.588 – 5a
Turma, de 19 de abril de 2016 (v. e-fls. 58/64). A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722859/2015-57

Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos
essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a
que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 117/127, através do qual repete praticamente as mesmas alegações já postas na manifestação
de inconformidade:
1) Inconstitucionalidade da exclusão do SIMPLES NACIONAL das empresas
devedoras de tributos diante do disposto no art. 170, inc. IX e 179 da CF;
2) Violação ao princípio da hierarquia das leis, de acordo com o disposto no art.
59, incs. I a VII, e parágrafo único, da CF, em face da Lei Complementar no
123/2006, que ao seu ver seria inconstitucional;
3) Violação aos princípios constitucionais da isonomia, por conta do prazo
exíguo para o parcelamento (60 meses) em comparação ao concedido às
grandes empresas através do REFIS;
4) Também
teria
havido
violação
aos
princípios
constitucionais
da
praticabilidade tributária e da segurança jurídica ao estabelecer parcelamento
em tão poucas parcelas (60 meses);
5) Requer, ao final, seja deferido o parcelamento em 120 meses, “ou que sejam
permitidos descontos em juros e correções monetárias a fim de que os valores
das parcelas sejam condizentes com a atual realidade da sociedade e da
empresa”, bem assim a sua manutenção no SIMPLES.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722859/2015-57

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de sua impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES NACIONAL. Apenas para
relembrar, a exclusão se deu por força da constatação, por parte da Autoridade Administrativa,
da existência de débitos para com a Fazenda Nacional, com exigibilidade não suspensa, na data
da edição do respectivo ADE.
O recurso centrou-se, novamente, na arguição de diversas hipóteses de
inconstitucionalidades que existiriam no contexto da exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL. Foram aventadas inconstitucionalidades em relação à exclusão do SIMPLES
NACIONAL das empresas devedoras de tributos, diante do disposto no art. 170, inc. IX e 179 da
CF, além de violação aos princípios da hierarquia das leis (de acordo com o disposto no art. 59,
incs. I a VII, e parágrafo único, da CF, em face da Lei Complementar no 123/2006 - norma que
ao seu ver seria inconstitucional), dos princípios constitucionais da isonomia, por conta do prazo
exíguo para o parcelamento (60 meses) em comparação ao concedido às grandes empresas
através do REFIS, além do ferimento aos princípios da praticabilidade tributária e da segurança
jurídica, ao se estabelecer parcelamento em tão poucas parcelas (60 meses).
As alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
A Recorrente solicita, ainda, ao final de sua petição que lhe seja deferido o
parcelamento em 120 meses, “ou que sejam permitidos descontos em juros e correções
monetárias a fim de que os valores das parcelas sejam condizentes com a atual realidade da
sociedade e da empresa”, bem assim a sua manutenção no SIMPLES.
Ocorre que falece competência, seja regimental, ou mesmo legal, para o
provimento de tais pedidos As normas relativas aos parcelamentos de débitos para com a
Fazenda Nacional estão previstas em lei própria, não cabendo às Autoridades Administrativas
transigir a respeito dos valores a serem parcelados (descontos de multas e juros etc), muito
menos a respeito da quantidade de parcelas a serem pagas.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722859/2015-57

Quanto à sua manutenção no SIMPLES, por tudo o que foi exposto neste voto, é
pedido que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital